Tribunal: TJMT
Processo: 0004559-02.2019.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004559-02.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (APELANTE), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (APELANTE), LEONIR CHAVES - CPF: 571.303.291-49 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - DEPENDÊNCIA DO RESULTADO DE OUTRA DEMANDA – FEITO TRANSITADO EM JULGADO –
PRELIMINARES REJEITADAS –
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE NÃO ESTABELECIDO NO AJUSTE – INCIDÊNCIA DO INPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão, sobretudo quando intimado a se manifestar sobre quais prova pretende produzir, a parte permanece silente.

Não há necessidade de suspender o feito se a demanda com a qual havia dependência já foi julgada.

A alegação de quitação do débito executado depende de prova robusta e não comporta acolhimento se os embargantes anexam diversos documentos mas sem evidência de que se relacionam com a dívida objeto da demanda.

A correção monetária deve ser calculada sobre o INPC, que é o índice utilizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e que melhor reflete a desvalorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos exequentes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa arguindo que o pedido de produção de provas foi indeferido mas na sentença ficou consignado que não comprovaram suficientemente suas arguições.

Defendem a nulidade da sentença e necessidade de suspensão deste feito até o julgamento da Ação de Consignação em Pagamento n.
0004445- 73.2013.8.11.0018, nos termos do art. 313, V,
a
, do CPC, visto que há dependência.

No mérito, afirmam que o apelado e credor hipotecário Leonor Chaves anuiu expressamente com a venda da Fazenda Bela Manhã II para a Agropecuária Lavrinha Ltda. e que, no mesmo documento, “
o Sr. JOSÉ CARLOS CÂNDIDO ainda se comprometeu e se responsabilizou, até a data de 10/02/2013, em providenciar outro imóvel do mesmo valor dos que já se encontram com gravame, para substituir a hipoteca ou quitar o débito com o Sr. LEONIR CHAVES
”
.

Sustentam que o débito cobrado foi quitado e relatam minuciosamente de que forma ocorreu esse pagamento, defendendo que a Execução deve ser extinta ou, ao menos, que seja abatido esse montante.

Insurgem-se contra a utilização do índice IGPM/FVG para correção monetária e pedem que seja substituído pelo INPC.

Contrarrazões no Id. 212305407.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos à Execução opostos contra Execução ajuizada por Leonir Chaves com fundamento em
uma Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária no valor de R$ 2.232.000,00 em que consta como devedor Juares Domingos dos Santos e como intervenientes garantidores hipotecários Pedro Bonifácio e Marinete Fernandes Bonifácio.

Os ora apelantes relatam que o apelado atuava como agiota e, nessa condição, trocava cheques para Juares desde o ano de 2010, situação que gerou uma dívida de R$ 1.900.000,00.

Pontuam que dessa quantia foi feito um acordo para pagamento de R$ 710.000,00 através da entrega de automóveis, restando um saldo devedor de R$ 1.190.000,00, que foi garantido por hipoteca da Fazenda Bela Manhã e convencionado que o pagamento seria feito em duas prestações anuais de R$ 595.000,00, e em 19-1-2011 assinaram a Escritura Pública de Confissão de Dívida no valor de R$ 2.232.000,00.

Destacam que esse instrumento teve valor muito superior ao da dívida do Juares pois englobou também R$ 1.042.000,00 que eram devidos por José Carlos Candido para o exequente Leonir Chaves, conforme previsto na Cláusula Sexta, Parágrafo Único, do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (Fazenda Bela Manhã) firmada entre Antônio Joaquim Braga e Pedro Bonifácio e suas respectivas esposas (vendedores) e José Carlos Candido e sua esposa (compradores).

Narram que dos R$ 1.190.000,00 (parte da dívida devida por Juares), a primeira parcela de R$ 595.000,00 foi paga em 28-2-2012 para José Carlos Candido, com anuência expressa do credor, e a segunda foi depositada em juízo nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 0004445-73.2013.8.11.0018, de modo que o débito executado está pago.

Esclarecem que a Fazenda Bela Manhã foi vendida por José Carlos Candido à Agropecuária Lavrinha Ltda. com anuência do credor hipotecário Leonir Chaves, e que essa Ação (Consignação) foi ajuizada em 2013 por Agropecuária Lavrinha Ltda. contra Leonir Chaves, José Carlos Candido, Juares Domingos, Pedro Bonifácio, Marinete Fernandes e Outros.

É a síntese dos fatos.

Preliminares

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, os apelantes afirmam que o seu pedido de produção de provas foi indeferido, mas a sentença foi fundamentada justamente na insuficiência de provas.

Todavia, ao contrário do que alegam, quando foram intimados para especificarem quais desejariam produzir, os apelantes não se manifestaram e somente o apelado requereu o depoimento pessoal dos embargantes, o que foi indeferido (Id. 212307379, págs. 14 e 17 e Id. 212307382, respectivamente).

Pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda e o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, sobretudo diante da inércia dos apelantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (grifei)

Rejeito a preliminar
.

Requerem também a declaração de nulidade da sentença e suspensão do feito até julgamento da Ação de Consignação em Pagamento, em razão da dependência entre ambas, nos termos do art. 313, V,
a
, do CPC.

Todavia, a referida demanda já foi julgada e o trânsito em julgado certificado em 15-5-2024, de modo que não subsiste a prejudicialidade arguida.

Não acolho a preliminar
.

Mérito

No mérito os apelantes pretendem que seja reconhecida a quitação da sua parte na dívida ou, subsidiariamente, a quitação parcial.

Como relatado, afirmam que o débito devido por Juares é de R$ 1.900.000,00, enquanto o restante (R$1.042.000,00) é devido por José Carlos Candido, segundo previsto no Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural.

Na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária consta como devedor Juares Domingos dos Santos e como credor Leonir Chaves, e o valor de R$ 2.232.000,00 a ser pago em duas prestações de R$ 1.116.000,00, com vencimento para 19-12-2011 e 19-12-2012, sem qualquer previsão de pagamento de parte da dívida por José Carlos Candido e também sem participação dele no ajuste.

Cabe destacar que ao contrário do que alegam os apelantes, o fato de nesse documento o credor ter sido representado por Silvia Regina Binotti Candido, esposa de José Carlos, não traz nenhuma evidência de que parcela da dívida seria de responsabilidade dele.

Da mesma forma, em relação ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, vê-se que foi firmado por Antônio Joaquim Braga e Pedro Bonifácio e suas esposas (vendedores), representados por Juares Domingos, e de outro lado José Carlos Candido e sua esposa (compradores),
sem qualquer participação do credor hipotecário Leonir Chaves
(Id. 212307375), de modo que qualquer disposição ali pactuada não pode ser oposta contra ele.

Na Apelação anexaram Termo de Anuência assinado por Leonir Chaves, comprovantes de depósitos efetuados em nome de Luiz Roberto da Silva e recibos de quitação da Agropecuária Lavrinha para José Carlos Candido com a pretensão de demonstrar a quitação.

Todavia, esses documentos não foram anexados na primeira instância, tampouco foi feita qualquer menção aos pagamentos para Luiz Roberto da Silva. Trata-se portanto de inovação recursal, o que é vedado e não serve de prova neste momento.

Quanto à arguição de que pagou a primeira prestação de R$ 595.000,00 a José Carlos Candido, o recibo anexado no Id. 212307375 - Pág. 31 não demonstra que esse pagamento está relacionado ao débito cobrado na Execução, pois não tem qualquer informação que remeta a isso. Além disso, faz referência a uma prestação vencida em 19-1-2012, enquanto no Termo de Confissão os vencimentos estão previstos para 19-12-2011 e 19-12-2012, além de as prestações serem de R$ 1.116.000,00 e não de R$ 595.000,00.

Sobre o argumento de que depositou o valor da segunda parcela na Ação de Consignação em Pagamento, também não juntou nenhum documento, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Por fim, pretendem a substituição do IGPM/FVG pelo INPC como índice de correção monetária.

No instrumento de Confissão de Dívida não foi estabelecido qual seria o indexador. E na falta de previsão contratual de ser utilizado o INPC, que é o índice utilizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA - HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – ACORDO QUE PREVIU APENAS INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE AJUSTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DA SUA COBRANÇA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA – INPC – ÍNDICE A SER UTILIZADO - CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a correção monetária não constitui um acréscimo indevido à dívida, porquanto apenas recompõe o valor real da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo. Sua observância prescinde, inclusive, de prévio ajuste entre as partes contratantes ou de pedido expresso nesse sentido.” (REsp n. 1.446.712/RJ)

A correção monetária deve ser calculada sobre o INPC, que é o índice utilizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e pelo STJ.

"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (Súmula 519/STJ - Tema repetitivo 408).

(TJMT - AI 1001585-87.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/04/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas pare determinar que a correção monetária seja feita utilizando o índice INPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024